Tribunal: TJMT
Processo: 0016834-26.2018.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016834-26.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINTON JUNIOR ARAUJO DOS REIS - CPF: 043.790.541-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. VIOLÊNCIA CONTRA AÇÃO POLICIAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória por prática dos crimes de embriaguez ao volante e resistência, com alegação defensiva de insuficiência de provas quanto à embriaguez e de atipicidade da conduta de resistência, por tê-la considerado mera desobediência passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação por embriaguez ao volante; (ii) avaliar se a conduta praticada configura resistência com emprego de violência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da embriaguez ao volante pode ser feita por qualquer meio legalmente admitido, sendo desnecessária a realização de exame técnico específico, desde que evidenciada a alteração da capacidade psicomotora.

4.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, em juízo e na fase investigativa, são coerentes, detalhados e harmônicos com o auto de constatação e os demais elementos de prova, revelando sinais visíveis de embriaguez e admitindo o consumo prévio de álcool.

5.

A tentativa de agressão contra agentes públicos durante a abordagem policial demonstra oposição ativa e violenta, suficiente para a configuração do crime de resistência, independentemente de resultado lesivo.

6.

A jurisprudência reconhece que a resistência consuma-se com a prática de violência ou grave ameaça para impedir a execução de ato legal, sendo irrelevante a ocorrência de lesões ou o sucesso da ação agressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por qualquer meio de prova idôneo, sendo dispensável exame técnico.

2.

Depoimentos de agentes públicos são válidos para fundamentar condenação quando coerentes com os demais elementos de prova.

3.

Configura o crime de resistência a oposição violenta à atuação legal da autoridade, ainda que não produza lesão.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no AREsp 2223344/PR, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, j. 11.05.2021; TJMT, RAC 1000233-38.2021.8.11.0106, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Wellinton Junior Araújo dos Reis
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0016834-26.2018.8.11.0015, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime de
embriaguez ao volante
, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e do
crime de resistência
, previsto no art. 329 do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 9 (nove) meses e 7 (sete) dias.

Em suas razões recursais, constantes do id. 294968892, a Defensoria Pública postula, em síntese, a
absolvição
do recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, destacando a ausência de prova judicializada e pleiteando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, bem como a atipicidade da conduta de resistência passiva.

Em contrarrazões, constante do id. 294968895, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guriente, é pelo
desprovimento
do recurso
(id. 297221873), conforme entendimento assim sumariado:

“Síntese Ministerial: Recurso de apelação ministerial – Condenação pelos crimes previstos no artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante) e artigo 329 do Código Penal (resistência). Irresignação defensiva: Pedido de absolvição dos delitos. Quanto ao crime de embriaguez ao volante, alega insuficiência de prova judicializada para a condenação, sustentando que os depoimentos policiais são eivados de parcialidade e insuficientes para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do réu. Em relação ao crime de resistência, sustenta atipicidade da conduta. Para tanto, afirma que o acusado apenas praticou resistência passiva, sem emprego de violência. Indeferimento. 1. Do delito de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro): Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool pode ser feita por qualquer meio de prova em direito admitido, não sendo imprescindível a realização de exame técnico. Amplo rol probatório de autoria e materialidade. Depoimentos apresentados pelos policiais militares. Nesse ponto, é importante destacar que os agentes foram uníssonos em afirmar que ele apresentava sinais de embriaguez e que se negou a realizar o teste de alcoolemia. A propósito, conforme já assentado por este E. Tribunal de Justiça TJMT no Enunciado n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal". Em consonância com os depoimentos prestados, encontra-se o Auto de constatação de embriaguez, evidenciando sinais claros de embriaguez, o que torna legítima a condenação. Ademais, a confissão extrajudicial do acusado, na qual ele admitiu ter consumido aproximadamente dez latas de cerveja antes de conduzir o veículo, harmoniza-se perfeitamente com os depoimentos testemunhais e com a prova documental, conferindo coerência e robustez ao quadro probatório. 2. Do crime de resistência (art. 329 do Código Penal): O crime de resistência fica configurado diante da oposição violenta dirigida aos agentes que estavam no exercício da função. Consigna-se que as declarações prestadas pelos policiais militares em fase inquisitorial foram corroboradas pelos depoimentos judiciais, os quais confirmaram que, durante a abordagem, o recorrente se opôs de forma violenta aos procedimentos policiais. O fato de os policiais terem conseguido conter o apelante sem que conseguisse causar lesões não descaracteriza o crime, que se consuma com a mera oposição violenta, independentemente do resultado lesivo. A tipicidade está configurada pela tentativa de agressão, que demonstra a vontade do agente de empregar violência para frustrar a ação policial. O parecer é pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Wellinton Junior Araújo dos Reis,
imputando-lhe a prática dos crimes tipificados nos artigos 306 do CTB (Lei nº 9.503/97) e 329 do Código Penal, fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“(...) Consta nos autos que, no dia 29 de setembro de 2018, às 22h30min, na Avenida dos Ingás, cruzamento com rua dos Cambarás, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado WELLINTON JUNIOR ARAÚJO DOS REIS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência da álcool, bem como, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, consoante no boletim de ocorrência(fls.03/04), auto de resistência (fl.05), auto de constatação de embriaguez(fl.06), termos de depoimentos (fls.08/09 e fls.10/11) e auto de apreensão(fl.26).

Restou apurado que o Denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo Honda Biz, placa OAU-6364, pela avenida dos Ingás, cruzamento com rua dos Cambarás, oportunidade em que ao passar por um quebra-molas em alta velocidade,
veio a sofrer um acidente, razão pela qual foi encaminhado ao Pronto Atendimento. Em seguida, a guarnição se deslocou até a Unidade Hospitalar e, devido à agressividade do Denunciado com a equipe médica e com os policiais, foi necessário algemar o Denunciado e conduzi-lo à Delegacia.
(...) Id.

294967892 - Pág. 21/23)
”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia, e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I –
Do pleito absolutório

No presente caso, embora a defesa sustente a insuficiência de provas para a condenação, alegando a inexistência de provas devidamente judicializadas e pleiteando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
em relação ao crime de embriaguez ao volante, bem como a atipicidade da conduta por se tratar de resistência passiva, tais argumentos não merecem acolhimento. O conjunto probatório constante nos autos é robusto, consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à ilicitude das condutas praticadas pelo apelante.

A
materialidade
dos fatos delituosos está devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 294967892 – pág. 25), do boletim de ocorrência (Id. 294967892 – págs. 26/27), do auto de resistência (Id. 294967892 – pág. 28), do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 294967892 – pág. 29), bem como pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou suficientemente demonstrada diante do conjunto probatório constante nos autos. Os depoimentos das testemunhas, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, bem como a confissão extrajudicial do apelante (ID 294967892 – págs. 36/38), revelam-se firmes, coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, se revelando aptos a embasar a condenação.

Em sede judicial, foi ouvida a testemunha
José Ernesto Silvestri Klein
, policial militar que atendeu à ocorrência. Apesar de afirmar lembrar-se apenas vagamente dos fatos em razão do tempo decorrido, o depoente prestou relato detalhado acerca da dinâmica da intervenção policial, desde o acionamento inicial para atendimento de acidente até a contenção do apelante no hospital regional,
destacando o comportamento agressivo deste e os indícios de embriaguez
, bem como as providências adotadas pela guarnição. Confira-se:

“(...) disse recordar-se vagamente da ocorrência, pois já tem bastante tempo. Ressaltou que na verdade foram solicitados para atender um acidente e em princípio não havia uma queixa de embriaguez propriamente dita, porém o cidadão deu problema lá no hospital regional com o médico, enfermeiras e técnicas de plantão, que se sentiram ameaçadas pois ele estava agressivo e não aceitava o tratamento e queria sair de qualquer jeito. Então se deslocaram até lá e o contiveram e o encaminharam à delegacia, realizando os procedimentos e lavratura do boletim de ocorrência e posteriormente o encaminharam novamente ao hospital para terminar alguns pontos que não estavam bem certos no procedimento médico. Indagado se ele tinha sinais de embriaguez,
afirmou que ele estava alterado
, mas não pode afirmar se era por embriaguez ou outra situação,
mas pela experiência acredita que sim. Ele exalava odor etílico, mas não topou fazer o teste do etilômetro
. Quanto à resistência, acredita que ele não chegou a agredir contundentemente alguém,
mas se opunha de forma mais agressiva aos procedimentos.
Quanto à guarnição, ele até tentou, mas não obteve êxito, pois já foram preparados para isso, mas da equipe médica, não se recorda de ninguém ter sido agredido.
Quando os policiais chegaram, ele tentou reagir para não deixar pegar ele, até tentou dar um "cotovelaço", mas não teve êxito pois os policiais foram precisos na hora da contenção, então ele não teve chance
. (...)”
(depoimento extraído da sentença de id. 294968885).

Por sua vez, o policial militar
Tiago Antônio Oliva de Lima
, embora tenha declarado não se recordar dos detalhes específicos da ocorrência em razão do tempo transcorrido,
ratificou integralmente as informações constantes do boletim de ocorrência lavrado à época dos fatos,
conferindo credibilidade aos elementos documentais produzidos na fase investigativa

Ademais, a confissão extrajudicial prestada pelo acusado
Wellinton Junior Araújo dos Reis
perante a autoridade policial — único momento em que foi ouvido, uma vez que teve sua revelia decretada em juízo (ID 294968880) —, na qual admitiu ter consumido aproximadamente dez latas de cerveja antes de conduzir o veículo, harmoniza-se perfeitamente com os depoimentos testemunhais e com a prova documental, conferindo coerência e robustez ao conjunto probatório.

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem. (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Ademais, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a ratificação judicial de depoimento prestado na fase inquisitorial, ainda que o agente afirme não recordar totalmente dos fatos, é válida quando harmônica com os demais elementos de prova e amparada em conjunto probatório robusto. Vejamos alguns entendimentos:

“(...)Tendo sido a confissão extrajudicial corroborada pelos elementos probatórios produzidos em Juízo, especialmente pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que prenderam o apelante em flagrante, na posse do bem, necessária se mostra a condenação. 2.
In casu, ainda que o policial militar não tenha se recordado dos fatos para descrevê-los em Juízo, a confirmação da assinatura no termo atesta a veracidade das informações prestadas na Delegacia, ratificando-as, ainda mais quando não há qualquer consideração contra a higidez das declarações do agente de segurança na fase administrativa, ocorrida no calor dos fatos.
(...)”
(TJ-DF 00098721020138070003 1656526, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 26/01/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/02/2023)

“(...)4. Como a confissão informal do paciente sem o aviso do direito ao silêncio não foi usada para fundamentar a condenação do paciente, afasta-se a aventada nulidade, pois este fato não amparou o decreto condenatório e, desta forma, como não existe prejuízo ao paciente, não se reconhece a nulidade. Esta Corte entende que
a ratificação do reconhecimento em juízo serve como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de roubo, devendo-se ressaltar ainda a existência de outros elementos probatórios que corroboram o decreto condenatório.
(...)”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 828812 SP 2023/0192546-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

Além disso, constata-se que, em consonância com os depoimentos prestados, está o Auto de Constatação de Embriaguez (Id. 294967892 – pág. 29), no qual foi consignado que, durante a abordagem do apelante, foi constatado que ele apresentava sintomas e sinais visíveis de embriaguez, tais como, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico no hálito. Ainda, segundo o referido auto de constatação, quanto à atitude, estava agressivo, falante, arrogante, exaltado e irônico.

Assim, existem vários sinais que indicam, de forma clara, a alteração da capacidade psicomotora do apelante, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que a prova da embriaguez ao volante pode ser obtida por qualquer meio idôneo, não se exigindo necessariamente a realização de exame técnico específico. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS. 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro,
pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja,

o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade. 2. O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada
, circunstâncias ratificadas pela confissão do réu em juízo e pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2223344 PR 2022/0318183-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

Dessa forma, inexiste qualquer fundamento jurídico que ampare o pleito absolutório quanto ao crime de embriaguez ao volante.

No que tange ao crime de resistência, tipificado no artigo 329 do Código Penal, a defesa sustenta que a conduta do apelante se restringiu à resistência passiva, razão pela qual alega a atipicidade do fato, diante da suposta ausência de violência ou grave ameaça. Tal argumento, contudo, também
não merece acolhimento
.

No caso em análise, a prova testemunhal produzida em juízo demonstra que o apelante não se limitou a uma postura passiva de não colaboração. Conforme relatado pelo policial militar José Ernesto Silvestri Klein, o acusado
"tentou reagir para não deixar pegar ele, até tentou dar um cotovelaço",
caracterizando inequivocamente o emprego de violência física contra os agentes públicos no exercício de suas funções.

O fato de os policiais terem logrado êxito em conter o apelante sem que este causasse lesões não descaracteriza o crime de resistência, cuja consumação independe do efetivo resultado lesivo. A tipicidade da conduta está caracterizada pela oposição violenta à atuação policial, evidenciada pela tentativa de agressão, que revela a intenção do agente de empregar violência para obstar a execução do ato legal. A propósito, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, para a configuração do crime previsto no artigo 329 do Código Penal, basta o uso de violência ou ameaça com o propósito de impedir ou dificultar a atuação legítima da autoridade, sendo desnecessária a efetiva lesão ou o êxito da agressão, conforme se observa dos precedentes a seguir transcritos:

“
(...) 4. O dolo exigido pelo tipo penal não se confunde com a intenção de lesionar o agente público, mas sim com a intenção de impedir ou dificultar a execução do ato legal, estando configurado nos autos”
. ( TJMT,RAC 1000233-38.2021.8.11.0106, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.3.2025, Publicado no DJE 21.3.2025)

“(...) Ressalto, ainda, que a efetiva ofensa à integridade corporal do funcionário executor do ato legal não é elementar do delito de resistência, de modo que o fato de não ter havido o efetivo atropelamento dos agentes policiais não exclui a prática do crime, que se consuma no momento em que o acusado se opõe a ordem por meio de uma conduta violenta ou ameaçadora. (...)”
(STJ - AREsp: 2121731, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/11/2022).

Dessa forma, o depoimento judicial confirma a existência de resistência ativa, mediante tentativa de agressão física contra os agentes, com o intuito de impedir o cumprimento do dever legal, configurando todos os elementos do crime previsto no art. 329 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025